Tribunal: TJPA
Processo: 0010090-68.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010090-68.2012.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PLEITO EM CONTRARRAZÕES APLICAÇÃO DE MULTA 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
AFASTADA
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL.
AFASTADA.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

2. No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão, todos os pontos ventilados pela apelante foram exaustivamente analisados no acórdão.
Ausência de vícios.

3.
Não denoto no presente caso, de forma cabal e concreta, a ocorrência de alguma das hipóteses prescritas no CPC 80 capazes de ensejar tal condenação, razão pela qual deixo de aplicar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

4.

A majoração da verba honorária recursal prescinde, além de outros requisitos, do não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, não sendo devida na hipótese de parcial provimento do recurso de apelação, como a situação que se tem na espécie.

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Plenário Virtual, com início no dia 27/06/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face do Acórdão de id. nº 8740241 - Pág. 1, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CIVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESTIMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. CONDUTA DESIDIOSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVANCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida à devolução em dobro dos valores pagos por contrato de empréstimo devidamente quitado, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

2.
A Apelante defende a inexistência de ato ilícito; a impossibilidade de aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor com o descabimento do pedido de devolução em dobro dos valores descontados e; a inexistência de danos morais indenizáveis, e caso mantida a condenação, a redução do valor arbitrado a título de danos morais;

3.
Da análise dos autos é possível verificar que a parte autora demonstrou satisfatoriamente que quitou o empréstimo contratado, e que a instituição requerida continuou a descontar os valores em seu contracheque, sendo evidente a ocorrência do ato ilícito;

4.
Ora, ausente qualquer prova em sentido contrário à alegação inicial, resta patente a falha na prestação dos serviços pela requerida, ora apelante, devendo responder, segundo disposição do artigo 14 do CDC, independentemente da existência de culpa, já que lhe cabe zelar pela integridade do serviço prestado ao consumidor, não sendo crível que o sistema organizacional de uma instituição financeira, que exerce atividade profissional altamente especializada, não tome precauções nesse sentido;

5.

No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 676.608/SP - recurso paradigma - o STJ firmou entendimento no sentido de não ser mais necessária a configuração de má-fé para que seja aplicada a devolução de valores em dobro, bastando apenas a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, todavia, com a modulação dos efeitos do julgamento, o entendimento é aplicável apenas a fatos ocorridos a partir da data de publicação da decisão do acórdão mencionado, ou seja, a partir de 30/03/2021;

6.
Assim, considerando que os descontos do caso em exame ocorreram antes de tal marco temporal, inaplicável a repetição do indébito em dobro, devendo se dar na forma simples, pois ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante a regra do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor;

7.
In casu, não há dúvidas de que a situação pela qual passou o autor não se trata de mero aborrecimento, pois a cobrança indevida se perpetrou por vários meses, tempo em que o autor empreendeu esforços para resolver a questão extrajudicialmente, contudo, sem resposta, o que o obrigou a promover a presente demanda, sendo inegável a violação do seu patrimônio moral em decorrência do ilícito contratual.
Precedentes da jurisprudência pátria;

8.

À luz dessas premissas, vislumbro, como medida adequada ao caso, a redução do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, em observância as peculiaridades do caso concreto, e dos valores arbitrados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para
reduzir o dano moral ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a restituição de indébito de forma simples, nos termos da fundamentação.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração. (id nº 8876331 - Pág. 2/4)

Em suas razões, o embargante argumenta que o acórdão contém relevantes omissão e contradição sobre circunstâncias fundamentais à integral compreensão da lide, impedindo o devido prequestionamento das matérias que serão veiculadas em sede de Recurso Especial.

Destaca que

o primeiro vício incorrido pelo v. acórdão embargado diz respeito à omissão quanto à ausência de responsabilidade civil da Embargante pelos danos alegados na ação, eis que, como cabalmente demonstrado, jamais houve qualquer prática de ato ilícito pela BV Financeira.

Assevera que em que pese o acerto do v. acórdão em reconhecer a restituição do indébito de forma simples, é fundamental apontar que sequer haveria de ser falar em condenação da Embargante a esse título, já que os descontos ocorridos na folha de pagamento do Embargado foram legítimos, assim, a repetição não se aplica.

Segue argumentando que a legalidade contratual pode ser vislumbrada pelo fato de que “
o valor do empréstimo foi liberado em conta corrente de titularidade do Embargado, mediante sua assinatura, conforme comprovante de liberação de crédito juntado aos autos.”

Destaca que o v. acórdão embargado ignora que o próprio contrato juntado aos autos é prova suficiente para demonstrar a regularidade das cobranças, não havendo que se falar em ato ilícito por parte da Embargante.

Por outro lado, afirma que também há omissão quanto à ocorrência do suposto dano moral a ser indenizado, isso porque a reparação do dano depende de abalo à honra subjetiva do indivíduo, o que não se verificou no caso, sendo patente a não observância do art. 373, inciso I, do CPC.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para sanar as omissões apontadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, em síntese, o seu desprovimento, bem como, a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa em face da oposição de embargos protelatórios e majoração dos honorários na fase recursal, no percentual em 20% (vinte por cento) com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC. (id nº 8911296 - Pág. 1/7)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pr
ecipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

N
o caso dos autos, o embargante alega que houve omissões no acórdão, pois 1) os descontos ocorridos na folha de pagamento do Embargado foram legítimos, assim, a repetição não se aplicaria; e 2) não se verificou no caso a comprovação do abalo à honra subjetiva do indivíduo, consoante art. 373, inciso I, do CPC.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a legislação aplicada à matéria, e em consonância com o entendimento amplamente já proferido pela Colenda Corte de Justiça acerca da matéria.

Destarte, diferente do que tenta argumentar o embargante não se discute a legalidade da contratação, tendo em vista que esta se deu em consonância com a vontade das partes, mas sim, o fato de que as parcelas do referido contrato, quitado em 02.05.2011, conforme declaração de quitação anual de débitos emitida pela BV Financeira S.A (id nº 714206 - Pág. 7) e extrato de pagamento sob o id nº 714206 - Pág. 8, continuou a ser cobrado irregularmente.

Logo, a decisão reconhece o desconto irregular no contracheque do embargado, situação que se traduz em ilicitude, referendando, assim, a repetição de indébito aplicada ao caso.

Por outro lado, como sedimentado no acórdão recorrido, estando a instituição financeira na condição de fornecedora de serviços, deve responder, segundo disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, já que lhe cabe zelar pela integridade do serviço prestado ao consumidor, não sendo crível que o sistema organizacional de uma instituição financeira, que exerce atividade profissional altamente especializada, não tome precauções nesse sentido.

Nesse viés fora constada a responsabilidade da instituição na reparação do dano moral, nos termos do art. 186 e 927 do CC, sendo demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Aliás, para o reconhecimento da reparação devida, o acórdão embargado se pautou no entendimento jurisprudencial recente e majoritário, no sentido de que, é devida a indenização por danos morais em caso de ilícito contratual advindo de cobrança de valores referentes a empréstimos consignados já quitados.

Todos esses pontos foram exaustivamente assentados no acórdão prolatado, de modo que
, meritoriamente, observo que não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Pedidos em sede de contrarrazões

Da aplicação de multa por litigância de má-fé

Analisando o pedido de litigância de má-fé aventado em sede de contrarrazões
não denoto no presente caso, de forma cabal e concreta, a ocorrência de alguma das hipóteses prescritas no CPC 80 capazes de ensejar tal condenação, razão pela qual deixo de aplicar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Majoração de honorários advocatícios em sede recursal

O Embargado pretende a majoração dos honorários para 20% sobre o valor dos honorários já fixados na Sentença, com fulcro no art. 85 §11 do CPC.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau, foram arbitrados honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme se vê da decisão de id nº 714214 - Pág. 7.

Frise-se que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, reduzindo o montante arbitrado a título de dano moral e determinando a restituição de indébito em dobro, nos termos da irresignação recursal.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, há majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Neste sentido, confira-se precedente de relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, o qual restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 5
. A majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019).
6. Agravo interno no recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de majoração dos honorários advocatícios. (AgInt no Ag no REsp 1897086/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021) (grifei).

Des
se modo, nota-se que a majoração da verba honorária prescinde, além dos outros dois requisitos citados, do não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, não sendo devida na hipótese de parcial provimento do recurso de apelação, como a situação que se tem na espécie.

Logo, a pretensão não encontra amparo, não ensejando a majoração na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo o acórdão embargado, advertindo a parte embargante, de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/07/2022